Tribunal: TJMT
Processo: 0001262-03.2014.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001262-03.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (APELADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), CLEYTON MARADONA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 883.838.491-68 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES – RATEIO DE DESPESAS DE SINISTROS ENTRE OS ASSOCIADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – PLANILHA UNILATERAL – PROVA INIDÔNEA DAS DESPESAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O autor deve comprovar, através de prova idônea, o débito a ser rateado entre os associados, em razão das despesas efetuadas pela associação com prejuízos dos veículos advindos de acidente de trânsito, roubo ou furto, sob pena de improcedência de seu pedido de rateio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEYTON MARADONA ALVES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança no 0001262-03.2014.8.11.0037, Cód. 128339, manejados pela ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE, julgou procedente o pleito exordial para o fim de condenar a parte ré/apelante ao pagamento de R$1.007,02 (mil e sete reais e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo IGPM, a partir da constituição da dívida, e de juros de mora no importe de 1% ao mês, contados do vencimento da obrigação, além das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (Id. 100687472).

Em suas razões, de Id. 100687474, o recorrente requer, de início, a concessão da assistência judiciária, ao argumento de que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais.

Em seguida, pretende a reforma da sentença sustentando que os documentos apresentados pela autora não são aptos a comprovar a pretensão de cobrança. Assegura, ainda, que a associação não detém legitimidade para celebrar o aludido contrato de seguro e, quando tomou conhecimento de tal fato, pediu o seu desligamento.

Afirma que quitou com todas as mensalidades, sendo indevida a cobrança baseada em documentos elaborados de forma unilateral, cujo vencimento é posterior a sua retirada da associação.

Discorre, ainda, sobre o descumprimento do contrato de adesão por parte da apelada, que não procedeu com a instalação de rastreador ou bloqueador em seu veículo, não havendo que se falar em qualquer crédito devido de sua parte.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pleito exordial. De forma sucessiva, pugna que seja declarado como devido o valor de R$714,72 (setecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC e não pelo IGP-M, desde a data de origem do suposto débito, e dos juros de mora apenas após a citação. além da redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 118046520.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, sobre o pedido de
assistência judiciária
, analisando os documentos juntados pelo recorrente concernentes aos seus rendimentos (Id. 110647450) e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefício que, desde já,
defiro
.

Nos autos, a autora APROCAM sustenta que o réu/apelante, na qualidade de seu associado, deixou de adimplir as contribuições devidas, consistentes nos rateios dos prejuízos de suas cotas desde abril de 2013.

A ação de cobrança foi julgada procedente pelo Magistrado
a quo,
para o fim de condenar o réu/apelante ao pagamento de R$1.007,02 (mil e sete reais e dois centavos).

Inconformado, o recorrente aduz que os documentos comprobatórios da pretendida ação de cobrança foram elaborados de forma unilateral pela apelada e servem apenas de relatórios para a própria associação. Além disso, alega que a parte autora é ilegítima e que tais documentos possuem vencimento posterior à sua retirada da associação.

Pois bem.

Para embasar as alegações, a apelada encartou os documentos de Id. 1006787467 - pg. 16/22: ficha de adesão assinada pelo recorrente, em 25.01.2013, notificação extrajudicial, e histórico de associados com os valores dos prejuízos.

A adesão foi admitida pelo apelante, o que torna como fato incontroverso a sua qualidade de associado, bem como a legitimidade da parte autora para realizar a cobrança do rateio, uma vez que o demandado se obrigou aos termos expressos na cláusula 8o do contrato de adesão, senão vejamos:

“8o - O associado pagará mensalmente o valor da sua mensalidade, rateio e serviços de terceiros;”

Ademais, nos termos do regimento interno da associação, há disposição no item 2.2.1. no sentido de que “
ao associado é obrigatório o pagamento integral do rateio de prejuízos no período em que estiver associado
”.

Como se percebe, os associados obrigam-se ao pagamento de uma mensalidade e, ainda, ao rateio dos valores indenizados àqueles que sofreram acidentes, enquanto mantido o vínculo. Neste desiderato, mesmo que o associado deixe o quadro social, deve arcar com os encargos ocorridos até a data em que se efetivar o desligamento.

No caso, a parte autora, ora apelada, juntou aos autos apenas uma planilha no Id. 100687467 - pg. 21, onde discrimina os sinistros ocorridos no período em que o apelante esteve associado, com respectivos valores e datas.

De fato, tal planilha não revela prova hábil a comprovar o débito, bem como a origem dos alegados prejuízos a serem rateados, por ser formada unilateralmente pela autora e vir desacompanhada de qualquer documento fiscal ou recibo regular de eventual ressarcimento a terceiros promovidos pela requerente.

Nos aludidos registros sequer trazem números de boletim de ocorrência dos sinistros, não havendo nenhuma comprovação da lavratura dos mesmos.

Assim, não há como se admitir que referida planilha comprove os gastos a serem rateados por todos os associados, e que seriam devidos pela apelante.

Cumpria à autora/apelada demonstrar, através de prova idônea, a obrigação do demandado em relação ao rateio dos prejuízos por ela quitados, indicando os veículos sinistrados, a origem dos sinistros e a comprovação dos gastos alegados.

Nesse contexto, não havendo demonstração do regular da existência da dívida, em relação ao rateio das despesas efetuadas pela associação, não há como acolher a pretensão deduzida na inicial.

Destarte, diante da ausência de prova das alegações apresentadas pela autora/apelante, que não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, impõe-se o julgamento de improcedência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PRETENSÃO LÍCITA E POSSÍVEL - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA CASSADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 515, § 3o, DO CPC - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTADORES - MENSALIDADE E RATEIO PROPORCIONAL DOS DANOS RELATIVOS AOS SINISTROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.- [...] - Não havendo demonstração da existência de dívida do associado, seja de débito de mensalidades ou decorrente do efetivo rateio das despesas efetuadas pela associação mediante os reparos dos veículos, supostamente sinistrados, não há como condenar o réu à falta de prova idônea da dívida.”
(TJMG. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0105.10.039590-1/001, 14a C.Cível, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j.09/05/2014).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e recursais, e dos honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
n.
0001262-03.2014.8.11.0037
– Várzea Grande

Apelante:

Cleyton Maradona Alves de Oliveira

Apelada:
Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste

Relator:
Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cleyton Maradona Alves de Oliveira visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança que lhe move a
Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste, julgou procedente a pretensão condenando o réu ao pagamento de
R$ 1.007,02 (mil e sete reais e dois centavos).

Inconformado, recorreu o réu sustentando que os documentos que embasaram a inicial não ensejam ao acolhimento do pedido, pois, além de produzidos de forma unilateral, o vencimento é posterior a sua retirada da associação. Pontua, ainda, que a associação deixou de instalar o rastreador em seu veículo, não havendo falar em valores abertos, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pelo i. Relator, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, a planilha utilizada para embasar o pedido inicial (id.
100687467 - Pág. 21) é parca para enveredar no julgamento procedente da pretensão.

Nota-se que a planilha resta desacompanhada de qualquer sinistro ou ocorrência ou de qualquer elemento capaz de atribuir ao apelante os prejuízos que a apelada alega ter suportado.

Vale registrar que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Sendo assim, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelada o encargo de provar de forma robusta as alegações postas na exordial, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pelo julgamento improcedente da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 18 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022